Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. LEI N. 9.514/1997. PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL ESPECÍFICO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.095 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei n. 9.514/1997 dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel. Os arts. 26 e 27 da referida Lei estipulam um procedimento especial para a resolução do contrato de compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária em garantia. Trata-se de um procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade na pessoa do credor fiduciário e submissão do bem a leilão.

2. A expressão “dívida vencida e não paga” constante do caput do art. 26 da Lei n. 9.514/1997 deve ser entendida de forma ampla, a abarcar, também, o comportamento contrário à manutenção do contrato ou ao direito do credor fiduciário.

3. “O pedido de resolução do contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia por desinteresse do adquirente, mesmo que ainda não tenha havido mora no pagamento das prestações, configura quebra antecipada do contrato (‘antecipatory breach’), decorrendo daí a possibilidade de aplicação do disposto nos 26 e 27 da Lei 9.514/97 para a satisfação da dívida garantida fiduciariamente e devolução do que sobejar ao adquirente” (Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.867.209/SP, julgado em 8/9/2020, DJe de 30/9/2020).

4. “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.” Tema de Repercussão Geral n. 1.095 do Superior Tribunal de Justiça.

5. É inviável a declaração de resolução unilateral do contrato, fundada na teoria da onerosidade excessiva, com base no Código Civil, ou da quebra da base objetiva do negócio jurídico, com esteio no Código de Defesa do Consumidor, com a condenação do credor fiduciário a restituir parcialmente os valores pagos, ao alvedrio do procedimento previsto nos arts. 26 e 27 para a resolução do contrato de compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária em garantia.

6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.